Tribunal: TJDFT
Processo: 0722592-79.2024.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722592-79.2024.8.07.0003 RECORRENTE: JULIO CESAR LEITE DE MEDEIROS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. VALOR DO BEM SUBTRAÍDO. SUPERIOR A 10% DO SALÁRIO MÍNIMO. TENTATIVA. NÃO OCORRÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal). A Defesa sustenta a atipicidade material da conduta com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, pleiteia a classificação do crime na modalidade tentada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se é aplicável o princípio da insignificância ao caso concreto; e (ii) determinar se o crime deve ser classificado na modalidade tentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da insignificância exige a concomitância dos seguintes requisitos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica. No caso, o comportamento contumaz do réu na prática de crimes afasta sua incidência. 4. O valor da res furtiva (R$210,00) ultrapassa o parâmetro jurisprudencial de 10% do salário mínimo vigente, o que também obsta o reconhecimento da insignificância da conduta. 5. O crime de furto consuma-se com a inversão da posse do bem, ainda que sob vigilância e por curto período (Tema 934, do Superior Tribunal de Justiça). Na hipótese, o réu retirou as peças de carne do estabelecimento e foi abordado do lado de fora do supermercado, cenário que caracteriza o delito na modalidade consumada. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigo155. Jurisprudência relevante citada: STF, HC n. 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU 19/4/2004; STJ, REsp 1.524.450/RJ (Tema 934), Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 27/3/2023. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso III, do CPP, sustentando ser desarrazoado afastar a aplicação do princípio da insignificância ao caso em exame com o consequente reconhecimento da atipicidade material da conduta. Assevera que se trata de lesão de baixa expressividade, valor compatível com os parâmetros fixados pelo STJ e agente primário, acrescentando que na primeira fase todas as circunstâncias judiciais foram favoráveis ao recorrente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso III, do CPC. Com efeito, a turma julgadora afastou a aplicação do princípio da insignificância com base na assertiva de que “No caso, o comportamento contumaz do réu na prática de crimes afasta sua incidência” (ID 69942769). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão colegiada, nesse aspecto, encontra-se em sintonia com o entendimento da Corte Superior. Vejam-se: DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso especial, no qual se pleiteia a aplicação do princípio da insignificância. 2. A Defesa alega que a conduta é materialmente atípica e que a reincidência e os maus antecedentes não afastam a aplicação do princípio da insignificância. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação do princípio da insignificância é cabível em caso de furto de baixo valor, considerando a reincidência e os maus antecedentes do agravante. III. Razões de decidir 4. A Corte entende que o princípio da insignificância não se aplica quando não estão presentes todos os vetores para sua caracterização, especialmente em casos de reincidência e maus antecedentes. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a aplicação do princípio da bagatela em casos de reincidência e existência de ações penais em curso. 6. No caso concreto, o agravante possui maus antecedentes e é reincidente, além de ter admitido a prática reiterada do mesmo crime contra a mesma vítima, o que afasta o reduzido grau de reprovabilidade da conduta. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reincidência e maus antecedentes. 2. A reincidência e a existência de ações penais em curso afastam a aplicação do princípio da bagatela". Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos legais específicos citados. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 881.822/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 3/7/2024; STJ, AgRg no AR Esp 2.022.596/DF, Sexta Turma, Rela. Mina. Laurita Vaz, DJe de 3/10/2022. (AgRg no REsp n. 2.096.694/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025). DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente o habeas corpus, no qual se pleiteava a aplicação do princípio da insignificância em condenação por furto de uma caixa de relógio para medição de energia elétrica, posteriormente restituída à vítima. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da insignificância é aplicável em casos de reiteração delitiva, especialmente quando o bem furtado é de pequeno valor e foi restituído à vítima. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva, conforme jurisprudência do STJ, que considera a habitualidade delitiva e a reincidência como fatores que afastam a aplicação do referido princípio. 4. A restituição do bem furtado não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância, sendo necessário verificar a expressividade da lesão jurídica provocada, o que não foi possível devido à ausência de laudo de avaliação dos bens furtados. 5. A decisão do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência do STJ, que rechaça a aplicação do princípio da insignificância em casos de reincidência e prática contumaz de delitos patrimoniais. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo improvido. Tese de julgamento: "1. O princípio da insignificância não se aplica em casos de reiteração delitiva. 2. A restituição do bem furtado não é suficiente para a aplicação do princípio da insignificância sem a verificação da expressividade da lesão jurídica provocada". Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 1o, 13 e 155. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 19/11/2004; STJ, AgRg no AREsp 2.250.234/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 25/04/2023, DJe de 28/04/2023. (AgRg no HC n. 979.238/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 26/3/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017